Tribunal: TJBA
Processo: 8000791-78.2023.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000791-78.2023.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ELIZETE ALMEIDA COSTA

Advogado(s)
:
YASMIN FARIAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DE ÁRVORES EM VIA PÚBLICA. DANO MATERIAL E MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da queda de árvore sobre veículo particular, em razão da omissão específica do ente público no dever de manutenção e poda de árvores em logradouro público, sob a alegação de omissão quanto à natureza da responsabilidade civil e à configuração do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a responsabilidade subjetiva do Município nos casos de omissão estatal; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da configuração do ato ilícito e do dano moral à luz dos arts. 186, 188 e 944 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a natureza da responsabilidade civil do Município, reconhecendo a configuração de omissão específica consistente na ausência de manutenção e poda das árvores em via pública, o que atrai a responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. A omissão específica caracteriza-se pela inobservância de dever legal individualizado de prestação do serviço público, sendo suficiente para a responsabilização objetiva a demonstração do dano e do nexo causal, inexistindo necessidade de comprovação de culpa.

6. O Município não comprova a realização regular da manutenção das árvores nem a ocorrência de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

7. O acórdão embargado analisa de forma adequada a configuração do dano moral, assentando que sua caracterização independe de sofrimento psíquico intenso, bastando a demonstração de transtornos que ultrapassem o mero aborrecimento.

8. A queda da árvore sobre o veículo, a impossibilidade de uso do bem, a frustração de viagem programada e os ônus financeiros suportados configuram violação a direitos da personalidade, caracterizando dano moral indenizável.

9. O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

10. A irresignação do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo vícios a serem sanados por meio dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 186, 188 e 944.

Jurisprudência relevante citad
a: TJ-BA, APL nº 0303623-07.2014.8.05.0256, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 19.02.2019; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.576.243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
nº 8000791-78.2023.8.05.0269
, sendo Embargante

Município de Itabuna
, e Embargado
E
lizete Almeida Costa
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07